Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725798-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS IMPETRANTE: JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEDNEY MAGALHAES ASSIS, o qual cumpre pena definitiva de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a suspensão dos benefícios externos concedidos ao paciente, sem a devida fundamentação. O impetrante alega, em síntese, que houve progressão do paciente para o regime semiaberto em 14/07/2020 e concessão de autorização para trabalho externo e saídas temporárias em 05/11/2020, porém, a decisão impugnada suspendeu seus benefícios externos, sem a devida fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual a ilegalidade admite a impetração do habeas corpus em detrimento do recurso de agravo em execução. Diz que, tão logo foi juntada informação nos autos no sentido de que o paciente possa ter realizado os cursos no horário de trabalho sem autorização judicial, o Juízo proferiu decisão suspendendo o trabalho externo, mas no dia 04/08/2021, o paciente juntou justificativa de que assistia às aulas online, nos horários de almoço, com a autorização do empregador. Alega que o paciente encontrava-se cumprindo fielmente as condições de trabalho impostas há 9 meses e 6 dias sem ter incorrido em nenhuma falta grave, sendo que ele demonstra responsabilidade com seu emprego e nunca teve envolvimento em outro crime, mostrando-se temerária a forma como foram suspensos os benefícios externos, sem fundamentação. Menciona o art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, e diz que é obrigatória a oitiva do reeducando antes de decidir a respeito de regressão, revogação ou suspensão de algum benefício. Diz que o paciente está sendo punido por ter juntado certificado de cursos realizado, supostamente em horário de trabalho, mas foi juntada declaração do empregador informando que os cursos eram realizados com sua autorização em horário de almoço, sem interferir no seu trabalho. Assevera que, se ele continuar preso, vai perder seu emprego. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja anulada a decisão e, subsidiariamente, o retorno do paciente ao trabalho externo, “devendo ser colocando imediatamente na situação anterior de usufruto dos benefícios do trabalho externo até a realização da audiência de justificação para tudo ser esclarecido” (ID 28058415). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 28299543). A autoridade coatora prestou informações, nas quais afirmou que restabeleceu os benefícios do paciente (ID 28387183). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto (ID 29152022). É o Relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão do Juízo da VEP que revogou os benefícios externos ao paciente, em razão de ele ter feito curso no horário de trabalho, sem autorização judicial. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações (ID 28387183), asseverou que restabeleceu os benefícios externos do apenado: (...) “Posteriormente, a Defesa informou que o apenado não realizou o curso durante o horário de trabalho, mas sim durante o horário de almoço. Inclusive foi juntada declaração do empregador ratificando as informações prestadas pela Defesa. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou favoravelmente ao restabelecimento dos benefícios externos, os quais foram restabelecidos nesta data”. De fato, consta da decisão juntada pela autoridade coatora, datada de 19/08/2021, o restabelecimento dos benefícios externos do paciente. Confiram-se: (...) “A Defesa requereu a juntada de certidão de dias remidos pela unidade prisional, em função do apenado ter concluído o curso de Empreendedorismo e Gestão pelo Centro Educacional de Desenvolvimento Profissional – CEDEP. O estabelecimento prisional informou que não havia certidão de estudo pendente de juntada e que a certidão informada pela Defesa se referia a curso a distância realizado pelo sentenciado no horário de trabalho, sem a devida autorização deste Juízo. A fim de apurar o ocorrido, os benefícios externos concedidos ao reeducando foram suspendidos. No entanto, a Defesa, no mov. 201.1, informou que o apenado não realizou o curso durante o horário de trabalho, mas sim durante o horário de almoço. Inclusive foi juntada declaração do empregador ratificando as informações prestadas pela Defesa (mov. 201.1). De fato, uma das formas de ressocialização perpassa pela capacitação profissional através de cursos profissionalizantes, motivo pelo qual o CENED é cadastrado na SEAPE para o oferecimento de tais cursos. Afigura-se necessário destacar o conteúdo da Portaria no 10/2016 desta VEP que regulamenta as modalidades de remição de pena pelas atividades de ensino presencial; pela realização de cursos à distância; e pela leitura de obras literárias presencial, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Nos termos do artigo 7° da Portaria: ‘O reeducando deverá requerer ao Núcleo de Ensino do estabelecimento prisional autorização para realizar curso na modalidade à distância, em formulário próprio, devendo declarar estar ciente das normas desta Portaria e demais regulamentações aplicáveis’. Ressalto, ainda, que somente poderão ser aproveitados para fins de remição os cursos na modalidade à distância realizados no interior do estabelecimento prisional relacionados no Anexo I da referida Portaria. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo de homologação das horas estudadas informadas no mov. 180.1. Ademais, tendo em vista que não houve a prática de falta grave, restabeleço os benefícios externos concedidos ao apenado”. Assim, o pleito do paciente foi atendido pelo Juízo, encontrando-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021 15:31:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator